Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão em Tomada de Contas Especial em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão n. 2600/2017-TCU/Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 179/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a Paulo Roberto de Souza Lemos e a Samantha Almeida Gomes, ante o recolhimento integral da multa que lhes foi aplicada pelo item 9.7 do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , restituindo os autos à Secretaria de Gestão de Processos para exame das peças 364 a 369. 1. Processo TC- Processo 033.244/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.050/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andre Gomes Alay Esteves (XXX.026.175-XX); Cleitom de Sousa Coelho Viana (XXX.585.511-XX); Fabio da Silva (XXX.920.061-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Paulo Roberto de Souza Lemos (XXX.661.917-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX); Servix Informática Ltda (01.134.191/0002-28); Wanderley Severino (XXX.803.111-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Magda Andrade Marques Ludwig (41.070/OAB-DF), representando Luiz Carlos da Silva Ramos; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Paulo Roberto de Souza Lemos; Bruno Silva Campos (17509/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Samantha Almeida Gomes; Filipe da Silveira Moreira (34.489/OAB-DF), representando Cleitom de Sousa Coelho Viana; Gustavo Toniol Raguzzoni e Luiz Fernando Braz Siqueira (21104/OAB-DF), representando Servix Informática Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.